Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS ADOLESCENTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de alimentos, em que se busca a fixação de pensão alimentícia para os dois filhos adolescentes no importe de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente.
2. A obrigação de assistência aos filhos, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
3. Na espécie, observa-se que o apelado é genitor dos recorrentes, que possuem 17 (dezessete) e 14 (quatorze) anos de idade, respectivamente. Anote-se que não é possível concluir acerca da real situação financeira do alimentante/recorrido, pois a única notícia que se tem nos autos é de que trabalha como ajudante de carga e aufere renda aproximada no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
4. Por outro lado, ante às necessidades dos alimentandos, estimadas em R$800,00 (oitocentos reais), verifica-se que a obrigação alimentar fixada na r. sentença, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, revela-se condizente com os cuidados necessários para adolescentes das faixas etárias mencionadas, levando-se em consideração, além da capacidade contributiva do apelado, o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual os apelantes estão inseridos.
5. Não há falar, portanto, em reforma da r. sentença objurgada, para majorar o valor atribuído à obrigação alimentar, tendo em vista que esse ato judicial atendeu adequadamente ao binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, ao considerar, a um só tempo, as despesas estimadas para os cuidados dos alimentandos e a situação econômica do alimentante.
6. Recurso conhecido e desprovido.